Tribunal: TJSP
Processo: 0006635-20.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime – Exame criminológico que, se já não é obrigatório, também não é vedado – Laudo que apontou aspectos desfavoráveis que devem ser considerados – Sentenciado que não reúne mérito suficiente – Indeferimento do benefício que era de rigor. Agravo desprovido.